Tribunal: TJMT
Processo: 1008580-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008580-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (IMPETRANTE), MICHEL SOUZA SAKAGUSHI BERNARDES - CPF: 060.791.511-03 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), THAINA VICUNA MACHADO BUENO (VÍTIMA), DOUTO JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - FATOS CONCRETOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA

Embora não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, o envolvimento pretérito com atos infracionais serve para verificar a real periculosidade social do paciente, justificando a medida extrema em proveito da coletividade pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008580-24.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela advogada Ellen Márcia Galvão Itacaramby, em favor de
MICHEL SOUZA SAKAGUSHI BERNARDES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 9/04/2020, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, notadamente diante dos bons predicados do paciente, e ter confessado a prática delituosa.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, ID. N. 39966489 - Pág. 2.

As informações de praxe foram apresentadas, ID. N. 41317497 - Pág. 3.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
ID. N. 41474987 - Pág. 7.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

VOTO:

Constrói a impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para o encarceramento provisório, ao argumento de que não estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, notadamente diante dos bons predicados do paciente, bem como confessou a prática delituosa.

Infere-se dos autos que os Policiais Militares foram acionados para atender uma ocorrência de roubo na Pizzaria “Santo Pizza”, ocasião em que a vítima informou as características de dois indivíduos e da motocicleta por eles utilizada.

Extrai-se, ainda, que os aparelhos celulares roubados estavam sendo rastreados, tendo a guarnição se dirigido até o local indicado pelo rastreador, onde se depararam com a genitora do paciente, que autorizou a entrada dos Policiais, ocasião que lograram êxito em localizar os celulares aos fundos da residência, jogados ao solo, momento em que o paciente, admitiu ter praticado o roubo juntamente com um amigo, vulgo “careca”.

Assim, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva a autoridade apontada coatora fundamentou sua prisão na garantia da ordem pública, tendo em vista reiteração delitiva, uma vez que possui registro anterior, quando ainda adolescente, por prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo, em Cuiabá. Eis, no que interessa, o teor do decisum:

“(...)

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de MICHAEL SOUZA SAKAGUSHI BERNARDES, por ter, supostamente, praticado o crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e uso de armas.

O evento foi praticado na PIZZARIA SANTO PIZZA, nesta cidade, contra mais de uma vítima. Analisando os autos não verifico a presença de qualquer vício que possa ensejar o relaxamento da prisão ora comunicada, razão pela qual a HOMOLOGO, para que surtam os efeitos legais.

(...)

No caso versando, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, mormente pelo fato de que foi por localização do aparelho celular que o indiciado foi localizado; que foi com ele que foram recuperados dois aparelhos celulares que haviam sido roubados sendo da vítima NEY e de sua esposa; que a vítima THAINA VICUNA MACHADO BUENO reconheceu a moto de cor laranja, que pertence ao padrasto de MICHAEL, como sendo o veículo usado pelos ladrões; os traços de origem oriental foram mencionados nos termos das vítimas, além disto o próprio MICHAEL admitiu estar na cena do crime somente DIMINUINDO a sua participação afirmando ter obedecido ordens do outro. Imagens das câmeras no local também foram úteis para reconhecimento do indiciado.

Ademais, o periculum libertatis está calçado com base na garantia da ordem pública, consubstanciado na periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração na prática delitiva.

Ora, a ilação que se chega diante do contexto fático apresentado é a audácia do meliante em praticar delitos, quiçá, acreditando em alguma impunidade, pois, ao que se vê possui registro anterior, quando ainda adolescente, por prática de ato infracional equiparado a este, em Cuiabá. A informação não gera REINCIDÊNCIA mas não deixa de se prestar a dar informações a respeito da índole do indiciado.

Por oportuno, faço consignar que a prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção da inocência, e nem impõe ao segregado uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins do processo, como medida necessária à garantia da ordem pública, razão pela qual não se há de cogitar em violação de tal presunção.

Destarte, ressalto que deixo de aplicar medidas cautelares, pois observo que no caso em comento, não são adequadas diante das circunstâncias do fato e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva e vedada a sua aplicação de ofício nesta fase.

Por todo o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de MICHAEL SOUZA SAKAGUSHI BERNANDES, já qualificado, em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, inc. II do CPP, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (...)”

Com efeito, o decreto preventivo fundamentado em anotações de atos infracionais, mostra-se válido para garantia da ordem pública, segundo reiteradas manifestações do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a existência de inquéritos, ações penais em curso,
anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva,
de modo que constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.

Nesse sentido: HC 475.788/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018 (DJe 18/12/2018); HC 447.764/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019 (DJe 20/02/2019); HC 476.134/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019 (DJe 19/02/2019).

Portanto, apesar de sucinta, entende-se não só que a decisão do juízo a quo está fundamentada, nos termos do art. 93, inciso IX, da CR/88 e art. 315 do CPP, bem como estão presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar do paciente. Logo, não se verifica constrangimento ilegal.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020